Tribunal: TJMT
Processo: 1000075-76.2019.8.11.0033
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000075-76.2019.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE DA SILVA PINTO - CPF: 237.116.639-15 (RECORRIDO), LUCIVANE MINUSCULI BASSO - CPF: 030.785.001-36 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000075-76.2019.8.11.0033

Origem:

Juizado Especial Cível de São José do Rio Claro

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido(s):

JOSE DA SILVA PINTO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

08/06/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS NA CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA EM PROPRIEDADE – PROGRAMA LUZ PARA TODOS – ENTABULAÇÃO DE ACORDO ADMINISTRATIVO COM A CONCESSIONÁRIA DEVIDAMENTE CUMPRIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em que pese as alegações do Recorrido, verifica-se que o mesmo acostou em sua exordial
instrumento particular de acordo para restituição de valores, este devidamente cumprido pela concessionária,
do qual o então proprietário outorga a mais ampla, geral, rasa e irrevogável quitação
.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inaugural do Autor, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais para o fim de condenar a parte requerida, ao pagamento do montante de R$ 14.879,39 (quatorze mil, oitocentos e setenta e nove reais e trinta e nove centavos), acrescidos de correção monetária deve ser feita pelo índice INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso.

A parte Recorrente, nas razões recursais, arguiu a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como preliminar de prescrição, devendo a sentença ser reformada e o processo extinto. No mérito, alega que a parte Reclamante não tem direito de restituição. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, afasto a preliminar de necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, posto que não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

De igual maneira, tenho por não configurada a prescrição, na medida em que esta começa a fluir com a incorporação da rede privada à rede pública pela concessionária, da qual, porém, não demonstrou ter sido realizada há mais de três anos da propositura da demanda.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para reformar a sentença que deu procedência à pretensão inaugural do Recorrido, e julga-la improcedente.

Ora, em que pese as alegações do Recorrido, verifico que este, em sua própria exordial, acosta aos autos instrumento particular de acordo para restituição de valores (ID 38299158), este devidamente cumprido pela concessionária, do qual o então proprietário outorga a mais ampla, geral, rasa e irrevogável quitação, não podendo nada mais reclamar sobre a relação jurídica objeto da presente demanda

Saliento que, muito embora se insurja sobre a validade da assinatura em sede de contrarrazões recursais, foi o próprio autor que juntou referido documento em sua inicial, ocasião em que nada questionou sobre a validade do mesmo.

Logo, tenho que o acordo, de fato, foi celebrado, onde o Recorrido deu plena quitação à Recorrente, o que implica na improcedência da presente demanda.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e, no mérito,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2020